Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-55.2019.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006676-55.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VENCESLAU SOARES AGUIAR JUNIOR - CPF: 241.141.897-34 (APELADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE SEGURO SAÚDE – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 9.656/1998 – TEMA 952 – REPETITIVO STJ - ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – AFRONTA AO ARTIGO 6º, III, DO CDC – ILEGALIDADE DOS REAJUSTES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O REAJUSTE APLICADO E O ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SÚMULA 43 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA – ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO DEFINIDO NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Apesar da alegação de cópia dos termos da contestação nas razões do recurso, o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ).

2. Quando o recorrente ataca os fundamentos do ato sentencial, isto é, justifica as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3. O reajuste por faixa etária de um contrato de seguro saúde celebrado antes da Lei nº 9.656/1998, e não adaptado, deve observar
o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
(Tema 952 do STJ).

4. Quando as cláusulas contratuais estão em flagrante afronta ao direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, III, do CDC, configura-se ilegalidade.

5. A sentença merece reparo no que tange à restituição dos reajustes, pois não se trata de restituição integral do valor,
mas sim da diferença cobrada em excesso,
o que traduz, por exemplo, em relação ao reajuste de agosto de 2014, a restituição de 21,13% (vinte e um vírgula treze por cento) que é o resultado da diferença entre 31,92% (trinta e um vírgula noventa e dois por cento) - percentual cobrado - e 10,79% (dez vírgula setenta e nove por cento) – percentual autorizado pela ANS. Logo, deve-se observar a diferença entre o reajuste aplicado e aquele autorizado pela ANS, a fim de se calcular a restituição devida, também, em 2017 e 2019.

6. Os valores a serem devolvidos a partir de agosto de 2014
não foram alcançados pela prescrição quinquenal, eis que a ação foi ajuizada em 08/05/2019.

7. A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, deve incidir desde o efetivo desembolso, nos termos do verbete sumular nº 43 do STJ.

8. Sabe-se que nos casos de ato ilícito praticado em obrigação contratual a incidência dos juros de mora se dá desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

9. Os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não mencione a questão, o Órgão Julgador pode defini-la de ofício. Portanto, o índice a ser aplicado deve ser o INPC/IBGE, pois é o amplamente utilizado pela jurisprudência como fator de correção que reflete as distorções relativas à inflação.

10. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1006676-55.2019.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sul América Companhia Nacional de Seguros
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na
Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde Cumulada com Declaratória de Cláusula Abusiva
, após a oposição de Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ilegalidade dos reajustes por faixa etária e condenou a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores cobrados no período de
2014 a 2019 (ago/14 -31,92%; dez/2017 – 31,92% e ago/2019 -36,68%)
, com correção monetária desde o desembolso, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, ainda, ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a
Sul América
recorre e defende que são totalmente improcedentes os pedidos.

Aduz que o reajuste do valor do plano foi corretamente implementado, pois
“está de acordo com as normas da SUSEP”
e com as cláusulas do contrato celebrado.

Destaca que a natureza mutualista do contrato de seguro permite a divisão das perdas, pois as consequências danosas dos riscos individuais são mais fáceis de serem suportadas coletivamente.

Explicita que a taxa tarifária do seguro é extraída da observação de um determinado risco e do nível de frequência, a fim de definir o prêmio e, assim,
“além da atualização monetária (aumento proporcional de valores de prêmio e de capital segurado), o valor do prêmio pode ser recalculado anualmente em decorrência da mudança de idade do segurado, de acordo com as regulações previstas no site da SUSEP, e expressamente previstas nas Condições Gerais da apólice”.

Assevera que o reajuste foi feito de acordo com o previsto nas cláusulas contratuais e que a Agência Nacional de Saúde – ANS não define teto de reajuste para os planos coletivos.

Aduz que o percentual de reajuste está de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e em perfeita harmonia com a realidade econômica e a natureza do contrato.

Defende que a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) não se aplica ao caso em tela e traz uma explanação acerca da diferença entre os seguros de saúde, que são regulados pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar vinculada ao Ministério da Saúde, que cuida dos planos de saúde no país, e os contratos de seguro de vida e previdência que estão submetidos à SUSEP- Superintendência de Seguros Privados, vinculada ao Ministério da Fazenda, que fiscaliza
os mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.

Sustenta que o STJ aprovou, em sede de Recurso Repetitivo, o seguinte tema:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
, e que corrobora com a adequação dos reajustes implementados no contrato em discussão, pois estão de acordo com as Condições Gerais do Seguro.

Tece argumentos, ainda, acerca da impossibilidade de restituição de valores, pois não houve cobrança indevida; e da inaplicabilidade de inversão do ônus da prova, porque sua aplicação não é plena e absoluta.

Assevera:
“Quanto à incidência de eventual correção monetária e juros de mora, esses consectários devem incidir a partir da prolação da sentença, posto que a seguradora não se negou indevidamente ao pagamento da cobertura pretendida contratada, razão porque não estava constituída em mora. [...]”,
pleiteando que, sendo mantida a sentença, os consectários legais incidam a partir da publicação da sentença objurgada, e requer o prequestionamento dos artigos 396, 757, 759, 760 e 766 do Código Civil e art. 49, 54, § 3, do CDC.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no Id 103415468, em que o Apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o Apelado arguiu a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por falta de impugnação específica dos termos da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - (sem grifo no original).

Apesar de o Apelado defender que a Apelante limitou-se a copiar os termos da contestação nas razões do recurso, o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO,
HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE.

1. No apelo, a agravada efetivamente impugna a sentença, aduzindo que está a haver imposição de cobertura sem nem mesmo a intenção de pagamento de mensalidades vencidas do plano de saúde (o que, evidentemente, pode ser justa causa para a resilição contratual, independentemente do número de vidas do plano de saúde coletivo) devendo, pois, sob pena de tolhimento do próprio duplo grau de jurisdição, ser a tese devidamente dirimida pela Corte local.

2.
Ademais, a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1666658 / SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0039330-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: 04/11/2021.)

No caso concreto, conforme relatado alhures, a Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ilegalidade dos reajustes por faixa etária e condenou a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores cobrados no período de 2014 a 2019, devidamente atualizados.

Ao apelar, a Recorrente apresentou extenso arrazoado rebatendo a fundamentação exposta na sentença, explicando as diferenças entre seguro saúde e plano de saúde, a sujeição do contrato à normas da SUSEP, assim como destacou que os reajustes de mudança de faixa etária previstos nos contratos de plano de saúde ou de seguro saúde estão baseados no mutualismo, regras atuariais que asseguram os riscos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, ou seja, a recorrente insurgiu-se contra os fundamentos expostos na sentença hostilizada.

Com efeito, está claro que a Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO DO APELO.

É como voto.

U N Â N I ME

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que, em
25/11/1996,
o Apelado
Venceslau Soares Aguiar Junior
e a Apelante
Sul América Companhia Nacional de Seguros
celebraram contrato de
Seguro de Reembolso de Despesas com Assistência Médica e/ou Hospitalar
, na modalidade individual por Adesão, conforme Proposta/Certificado nº 05085633 (Id 103412620 – Pág. 1/27).

O item 16 da referida proposta estipula as regras sobre o cálculo do prêmio estabelecendo, no item 16.1, que
“O prêmio mensal de cada segurado será calculado em quantidade de US, conforme tabela indicada no Item 15, considerando-se o plano escolhido e a respectiva idade do segurado no mês a que se refere a cobertura”.

O item 16.2 prevê as implicações acerca da alteração da idade do segurado e assim dispõe:

“As faixas etárias de que trata este seguro estão demonstradas na tabela do item 15 e, sempre que ocorrer alteração na idade do segurado que signifique deslocamento para outra faixa etária, a quantidade de US, para efeito do cálculo mensal, será aquela correspondente à nova faixa etária, a partir do mês em que o segurado fizer aniversário de nascimento.”.

Extrai-se da proposta que o Apelado contratou o Prêmio Especial que, pela tabela indicada no item 15, previa os seguintes valores:

Até 17 anos – R$ 250,94

De 18 a 45 anos – R$ 380,11

De 46 a 55 anos – R$ 495,77

De 56 a 60 anos – R$ 847,73

De 61 a 65 anos – R$ 1.126,79

De 66 a 70 anos – R$ 1.540,05

71 anos – R$ 2.143,57

Apesar de o item 15 informar que
“a Tabela de Prêmios da seguradora está expressa em US – Unidade de Serviço e estabelece a quantidade de US, por segurado
, e o item 16.1 prever:
“Esta quantidade de US será convertida para Reais, multiplicando-se a quantidade de US pelo seu valor respectivo, em Reais, vigente para o mês da cobertura,
a tabela só traz os valores já convertidos e expressos em Reais.

O Apelado ajuizou Ação Revisional alegando que, a partir do mês de novembro de 2014, ao completar 60 (sessenta) anos, seu plano sofreu um reajuste de 29% do valor atualizado do prêmio mensal, decorrente da mudança de faixa etária, inobstante a limitação de aumento para aquele período ter sido fixada em 10,79%, de acordo com a ANS.

Aduziu que contratou o seguro saúde para ele e para sua esposa, e que a cobrança do prêmio nunca foi individualizada, o que impossibilita saber qual o valor correspondente a cada um.

Diante dessa situação, descreveu duas variantes possíveis para os reajustes, da seguinte forma:

1. O reajuste de 29% na mensalidade total é todo relativo à mudança de faixa etária do autor e não houve reajuste na parte que cabe à sua esposa. Sendo assim, houve um aumento de 58% no seguro saúde do autor, enquanto o reajuste estipulado pela ANS foi de 10,79%.

2. O reajuste de 29% na mensalidade total se destina à ambos os segurados, ou seja, 29% de aumento no plano do autor e os mesmos 29% no plano de sua esposa. Sendo assim, mesmo sem motivo algum, visto que a esposa possuía menos de 60 anos à época e, mesmo assim, ocorreu um aumento abusivo na parte que cabe à ela.

Expôs, ainda, que em 05 (cinco) anos o prêmio do contrato de seguro saúde foi majorado em 166% (cento e sessenta e seis por cento), o que evidencia total abuso, pois de acordo com as autorizações da ANS para aquele período, só poderia ter sido reajustado em 100% (cem por cento).

Apresentou uma diferença de valor expressa em reais, informando que pelo reajuste autorizado pela ANS, o valor cobrado deveria ser de R$ 4.149,38 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), porém, a Apelante passou a exigir o prêmio mensal de R$ 5.515,16 (cinco mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos).

Em sua defesa, a Seguradora aduziu que os reajustes estão de acordo com o contrato celebrado e com as normas da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) que não permite a inserção de cláusulas abusivas nos contratos de seguro, esclarecendo que as Seguradoras estão submetidas às suas normas.

Asseverou que as Seguradoras só podem comercializar produtos que tenham sido previamente analisados e aprovados pela SUSEP.

Apresentou extenso arrazoado acerca das condições estabelecidas para reajustes dos contratos de seguro saúde, que estão embasadas no mutualismo que agrega o risco e a divisão das perdas, com a contribuição de várias pessoas para a formação de fundo comum.

Reiterou que os prejuízos apresentados pelo segurado e o pagamento das respectivas indenizações trazem a necessidade de cálculo de probabilidades com fundamento na ciência atuarial, que traz equilíbrio a esses contratos de seguro, a fim de que a comunhão de mutualistas possa suportar tais situações decorrentes desse tipo de pacto.

Aduziu que
“além da atualização monetária (aumento proporcional de valores de prêmio e de capital segurado), o valor do prêmio pode ser recalculado anualmente em decorrência da mudança de idade do segurado, de acordo com as regulações previstas no site da SUSEP, e expressamente previstas nas Condições Gerais da apólice (em anexo)”.

Asseverou que o reajuste do valor do prêmio decorrente da alteração da idade não se dá apenas para os idosos, mas para diversas faixas etárias.

Defendeu que não há arbitrariedade nos valores cobrados, pois os antigos “seguro saúde” são planos de saúde na modalidade seguro, na qual “
a administradora estipula um prêmio a ser pago mensalmente pelo cliente, que receberá em troca assistência médica quando necessitar”.

E o compromisso de a prestadora de serviço suportar riscos futuros e incertos, mediante pagamento de valor, traz como consequência a alteração dos riscos que provocam a modificação do valor do prêmio, tendo em vista a necessidade de se manter o equilíbrio contratual.

Sustentou que o contrato expõe, com clareza, que o reajuste da mensalidade não é abusivo, pois o consumidor tem ciência do quanto seu contrato será reajustado com a mudança de faixa etária.

Salientou que os reajustes inseridos no contrato em questão se encontram em perfeita sintonia com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, pois representa a alteração do risco, condiz com a realidade econômica e com a natureza do contrato.

Ponderou que os seguros de saúde são regulados pela ANS, enquanto os seguros de vida e previdência o são pela SUSEP, não havendo razão para se falar em abusividade dos reajustes, tampouco em restituição de valores, pois não houve ato ilícito.

Diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos, a Juíza Singular reconheceu a ilegalidade do reajuste por faixa etária e condenou a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores cobrados entre
2014 a 2019 (ago/14 -31,92%; dez/2017 – 31,92% e ago/2019 -36,68%)
,
devidamente atualizados com correção monetária desde o desembolso, sem fixar o índice, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,

conforme já relatado.

Inconformada, a Apelante recorre.

Cristalino e incontroverso que estamos diante do seguinte caso:
reajuste por faixa etária de contrato de seguro saúde celebrado antes da Lei nº 9.656/1998
.

Como acertadamente concluiu a Juíza Singular, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão no julgamento do Resp nº 1.568.244/RJ, sob a égide dos repetitivos, Tema 952, e firmou a seguinte tese:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Além disso, definiu o seguinte:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Assim, no caso em exame, deve-se observar a data de celebração do contrato, o qual norteará a verificação da abusividade dos percentuais de aumento, consoante regras do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, que prevê:

1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998;

2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;

3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os percentuais a serem aplicados;

4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras, nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória nº 1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte tratamento:

a. Seguradoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e Notas Técnicas;

b. Operadoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP.

Verifico que foi exatamente essa a análise feita pela Juíza sentenciante.

O item 17 da proposta aderida pelos Apelados traz a forma de reajuste do prêmio em
US - Unidade de Serviço
, o que impede que os contratantes (Apelados) sejam informados sobre as regras de atualização que estão sendo implementadas e os valores a serem pagos a cada mudança de faixa etária.

Extrai-se claramente da situação apresentada que as cláusulas contratuais afrontam o direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, III, do CDC –
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”.

Portanto, configurada está a ilegalidade do contrato objeto do pedido de revisão.

Nesse sentido é o firme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. Pretensão da autora pelo reconhecimento da abusividade do percentual do reajuste aplicado por faixa etária e sua substituição por percentual que atenda aos critérios de razoabilidade e não onerosidade excessiva, e aplicação dos reajustes anuais previstos pela ANS. Sentença de procedência que reconheceu a ilegalidade dos reajustes, afastando-os e permitiu a aplicação, unicamente, dos reajustes anuais previstos pela ANS.

Inconformismo da requerida. Contrato antigo e não adaptado. Legalidade do reajuste por faixa etária, entendimento do REsp 1.568.244/RJ.
Reconhecida, tão somente, a abusividade do percentual de reajuste do prêmio, vez que não há previsão expressa dos índices no contrato. A apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em decorrência da alteração de faixa etária deve ser realizada mediante cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.568.244/RJ). Repetição de eventuais valores adimplidos a maior de forma simples. Reajustes anuais. Ausência de abusividade. Observados os índices estabelecidos para planos individuais antigos através do Termo de Compromisso firmado entre a seguradora de saúde e a ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001647-06.2021.8.26.0704; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021) – (sem negrito no original).

Direito do consumidor. Direito da pessoa Idosa. Plano de saúde.
Contrato celebrado antes do advento da Lei nº 9656/98
. Alegação de prática de reajuste abusivo. Pedido de anulação de cobrança indevida cumulado com o de condenação em obrigação de fazer, repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que, além de antecipar os efeitos da tutela de mérito, anulou a cláusula de reajuste por faixa etária; condenou a ré à devolução, de forma simples, dos valores pagos para além do reajuste anual reconhecido pela ANS, observada a prescrição trienal; e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral. Apelo manejado por ambas as partes.
Às ações de revisão de cláusula abusiva de contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, e consequente ressarcimento do valor pago a maior, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, IV do Código Civil, conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.361.182/RS (Tema 610).
Mérito. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952) quanto à possibilidade de reajuste dos planos de saúde por mudança de faixa etária, devendo ser observados parâmetros e princípios a fim de impedir a majoração da mensalidade de forma discriminatória. Artigo 15, § 3º do Estatuto do Idoso.
No tocante aos contratos de planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
No caso concreto, embora o contrato traga informação acerca dos percentuais aplicados em cada transposição de limite de faixa etária, verifica-se que o percentual praticado além de abusivo, extrapolou o limite etário. Ausência de comprovação de que a autora tenha sido previamente informada sobre os índices ou sobre o reajuste. Parte ré que se limitou a afirmar que não aplicou índice abusivo.
Declaração de nulidade da cláusula contratual impugnada pela parte autora, diante da violação aos princípios da informação, da boa-fé objetiva contratual e da equidade, bem como das disposições legais transcritas que se mantem.
Direito à repetição do indébito, em dobro, relativo às prestações vencidas no triênio anterior ao ajuizamento da demanda. Dano moral. Ocorrência. Verba que deve ser majorada. Multa pelo descumprimento de obrigação de não fazer que atende a proporcionalidade e a razoabilidade. Não parece ocioso registrar que a majoração das quantias concernentes aos danos morais é amplamente justificável porque tem sido corriqueiro o abuso das operadoras de plano de saúde em casos como o dos autos. E, bem de ver, a indenização e o reconhecimento da dobra prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC é o único alerta que pode ser dado pelo Judiciário para que as empresas cumpram a lei. Sentença parcialmente reformada. 1º recurso desprovido. 2º recurso parcialmente provido (TJRJ. APL: 00297662920158190209, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des(a). Marco Antônio Ibrahim. Julgamento: 27/03/2019).

Enfim, os documentos trazidos aos autos pela Apelante não a socorrem em sua tese.

Como bem pontuado pela Juíza Singular, o documento de Id 103512643 se refere aos seguros comercializados entre 01/02/1997 a 31/12/1998 e não se aplica ao caso, pois o contrato sob revisão foi celebrado em 25/11/1996.

A planilha de valores juntada no Id 103412645 – Pág. 1/4 demonstra que o reajuste de
agosto de 2009
, pela mudança da faixa etária do Apelado ao completar 56 anos de idade, foi no percentual de 70,99%; em
agosto de 2014
, quando o Apelado atingiu 61 anos e houve nova alteração da faixa etária, o percentual aplicado pela Apelante foi de 31,92% (apesar de o reajuste previsto pela ANS ter sido de 10,79% - conforme prova o Ofício nº 420/2014/PRESI/ANS – assunto: Termo de Compromisso nº 02/2004 – Reajuste de planos anteriores à Lei nº 9.656/98 – retirado do site:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares-1/reajustes-de-precos-de-pla nos-de-saúde-antigos
); já em
agosto de 2019
, mais uma vez alterada a faixa etária em virtude de ter completado 66 anos idade idade, o prêmio foi aumentado em 36,68%.

Apesar de a Apelante indicar os valores e os índices dos reajustes, não esclareceu de forma inteligível como chegou à essas porcentagens.

Interessante que os reajustas anuais do contrato estão todos mencionados na planilha como “Reajuste ANS”, mas quanto aos reajustes de faixa etária, a Apelante sustenta que não se submetem à limitação estabelecida pela Agência Nacional.

Assim, tendo em vista que a sentença guarda perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos.

No que se refere aos consectários legais, aduz a Apelante que devem incidir a partir da publicação da sentença, pois jamais se negou ao pagamento da cobertura contratada e, por isso, não está constituída em mora, já que o artigo 396 do Código Civil dispõe que:
"não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora".

Certo é que a razão não acompanha a Apelante, pois o entendimento predominante acerca de atualização de valores com a incidência dos consectários legais é no sentido do que está fixado na sentença.

Com efeito, a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, deve incidir desde o efetivo desembolso, nos termos do verbete sumular nº 43 do STJ que assim dispõe:
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

A título de exemplo, oportuna transcrição do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3º, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso
. 2. Nas demandas em que o provimento jurisdicional possui eficácia condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

Conclui-se, portanto, que a sentença também não merece reparo nesse ponto.

Quanto aos juros de mora, sabe-se que nos casos de ato ilícito praticado em obrigação contratual sua incidência se dá desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PLANO DE SAÚDE - MORTE TITULAR - ABATIMENTO MENSALIDADE - MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE SOBREVIVENTE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
REAJUSTE DA MENSALIDADE - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA - JUROS - INCIDÊNCIA.
A pretensão de reparação civil deve observar o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do que prevê o art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Em caso de morte do titular de plano de saúde é assegurada a manutenção dos dependentes no plano de saúde contratado. A obrigação da operadora em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular, conforme art. 30, § 3º, da Lei federal n.º 9.656 de 1998. O falecimento do titular acarreta o abatimento do percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade paga, vez que a prestação de serviços não mais ocorre em relação ao titular falecido. Em que pese que nos planos coletivos a negociação seja livre entre os contratantes e as operadoras, não havendo demonstração expressa dos índices a serem utilizado ou critério claro de apuração e demonstração das variações consideradas para os reajustes das contraprestações, devem ser considerados os índices estabelecidos pela ANS. A vedação do artigo 35, § 5º, da Lei 9.656/1998 não se aplica à viúva, pois ela não é terceira ao plano de saúde, para que a titularidade não seja transmitida.
Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o cômputo dos juros de mora sobre a verba reparatória inicia a partir da citação válida, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000190761304002 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021) – (sem negrito no original).

Logo, escorreita a forma estipulada na sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos artigos artigos 396, 757, 759, 760 e 766 do Código Civil e art. 49, 54, § 3, do CDC, ressalto que a exigência de prequestionar com o escopo de interpor recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não tem obrigação de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais apresentados.

Por derradeiro, há uma questão não suscitada quanto à correção monetária: ao definir a sua incidência, a Juíza sentenciante não mencionou o índice a ser utilizado.

Sabe-se que os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não tenha falado a respeito, adentro na questão para determinar que o índice a ser aplicado seja o INPC/IBGE, pois é o que vem sendo amplamente utilizado pela jurisprudência.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho hígida a sentença hostilizada e, de ofício, fixo o INPC/IBGE como índice da correção monetária.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Divirjo do voto da relatora em um ponto mínimo, com relação ao cálculo para devolução dos valores, precisamente quanto à incidência dos juros de mora, posto que enquanto não liquidado, não proferida a sentença com o percentual a ser devolvido não tem como a parte, aqui apelante, saber de antemão quanto deve.

Portanto, não vejo como a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS incorrer em mora, enquanto não realizado o julgamento final com a liquidação.

Desse modo, peço vênia a Vossa Excelência, para que a mora incida no cálculo após a liquidação do quantum devido.

Esse é o meu único ponto de divergência, pois, parece-me que a magistrada determinou a partir da citação.

É como voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente,

De fato, a relação é contratual, porém não se trata de reparação, mas de uma devolução de valores pago a maior.

Assim, peço vista dos autos para reanalisar especificamente essa questão dos juros de mora suscitada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista da relatora.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 23/02/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA RELATORA (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) ACERCA DOS JUROS DE MORA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE SEGURO SAÚDE – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 9.656/1998 – TEMA 952 – REPETITIVO STJ - ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – AFRONTA AO ARTIGO 6º, III, DO CDC – ILEGALIDADE DOS REAJUSTES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SÚMULA 43 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA – ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO DEFINIDO NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Apesar da alegação de cópia dos termos da contestação nas razões do recurso, o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ).

2. Quando o recorrente ataca os fundamentos do ato sentencial, isto é, justifica as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3. O reajuste por faixa etária de um contrato de seguro saúde celebrado antes da Lei nº 9.656/1998, e não adaptado, deve observar
o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
(Tema 952 do STJ).

4. Quando as cláusulas contratuais estão em flagrante afronta ao direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, III, do CDC, configura-se ilegalidade.

5. Sentença em sintonia com entendimento consolidado pelo STJ não merece reparos.

6. A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, deve incidir desde o efetivo desembolso, nos termos do verbete sumular nº 43 do STJ.

7. Sabe-se que nos casos de ato ilícito praticado em obrigação contratual a incidência dos juros de mora se dá desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

8. Os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não mencione a questão, o Órgão Julgador pode defini-la de ofício. Portanto, o índice a ser aplicado deve ser o INPC/IBGE, pois é o amplamente utilizado pela jurisprudência como fator de correção que reflete as distorções relativas à inflação.

9. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1006676-55.2019.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sul América Companhia Nacional de Seguros
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na
Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde Cumulada com Declaratória de Cláusula Abusiva
, após a oposição de Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ilegalidade dos reajustes por faixa etária e condenou a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores cobrados no período de
2014 a 2019 (ago/14 -31,92%; dez/2017 – 31,92% e ago/2019 -36,68%)
, com correção monetária desde o desembolso, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, ainda, ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a
Sul América
recorre e defende que são totalmente improcedentes os pedidos.

Aduz que o reajuste do valor do plano foi corretamente implementado, pois
“está de acordo com as normas da SUSEP”
e com as cláusulas do contrato celebrado.

Destaca que a natureza mutualista do contrato de seguro permite a divisão das perdas, pois as consequências danosas dos riscos individuais são mais fáceis de serem suportadas coletivamente.

Explicita que a taxa tarifária do seguro é extraída da observação de um determinado risco e do nível de frequência, a fim de definir o prêmio e, assim,
“além da atualização monetária (aumento proporcional de valores de prêmio e de capital segurado), o valor do prêmio pode ser recalculado anualmente em decorrência da mudança de idade do segurado, de acordo com as regulações previstas no site da SUSEP, e expressamente previstas nas Condições Gerais da apólice”.

Assevera que o reajuste foi feito de acordo com o previsto nas cláusulas contratuais e que a Agência Nacional de Saúde – ANS não define teto de reajuste para os planos coletivos.

Aduz que o percentual de reajuste está de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e em perfeita harmonia com a realidade econômica e a natureza do contrato.

Defende que a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) não se aplica ao caso em tela e traz uma explanação acerca da diferença entre os seguros de saúde, que são regulados pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar vinculada ao Ministério da Saúde, que cuida dos planos de saúde no país, e os contratos de seguro de vida e previdência que estão submetidos à SUSEP- Superintendência de Seguros Privados, vinculada ao Ministério da Fazenda, que fiscaliza
os mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.

Sustenta que o STJ aprovou, em sede de Recurso Repetitivo, o seguinte tema:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
, e que corrobora com a adequação dos reajustes implementados no contrato em discussão, pois estão de acordo com as Condições Gerais do Seguro.

Tece argumentos, ainda, acerca da impossibilidade de restituição de valores, pois não houve cobrança indevida; e da inaplicabilidade de inversão do ônus da prova, porque sua aplicação não é plena e absoluta.

Assevera:
“Quanto à incidência de eventual correção monetária e juros de mora, esses consectários devem incidir a partir da prolação da sentença, posto que a seguradora não se negou indevidamente ao pagamento da cobertura pretendida contratada, razão porque não estava constituída em mora. [...]”,
pleiteando que, sendo mantida a sentença, os consectários legais incidam a partir da publicação da sentença objurgada, e requer o prequestionamento dos artigos 396, 757, 759, 760 e 766 do Código Civil e art. 49, 54, § 3, do CDC.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no Id 103415468, em que o Apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o Apelado arguiu a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por falta de impugnação específica dos termos da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - (sem grifo no original).

Apesar de o Apelado defender que a Apelante se limitou a copiar os termos da contestação nas razões do recurso, o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO,
HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE.

1. No apelo, a agravada efetivamente impugna a sentença, aduzindo que está a haver imposição de cobertura sem nem mesmo a intenção de pagamento de mensalidades vencidas do plano de saúde (o que, evidentemente, pode ser justa causa para a resilição contratual, independentemente do número de vidas do plano de saúde coletivo) devendo, pois, sob pena de tolhimento do próprio duplo grau de jurisdição, ser a tese devidamente dirimida pela Corte local.

2.
Ademais, a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1666658 / SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0039330-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: 04/11/2021.)

No caso concreto, conforme relatado alhures, a Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ilegalidade dos reajustes por faixa etária e condenou a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores cobrados no período de 2014 a 2019, devidamente atualizados.

Ao apelar, a Recorrente apresentou extenso arrazoado rebatendo a fundamentação exposta na sentença, explicando as diferenças entre seguro saúde e plano de saúde, a sujeição do contrato à normas da SUSEP, assim como destacou que os reajustes de mudança de faixa etária previstos nos contratos de plano de saúde ou de seguro saúde estão baseados no mutualismo, regras atuariais que asseguram os riscos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, ou seja, a recorrente insurgiu-se contra os fundamentos expostos na sentença hostilizada.

Com efeito, está claro que a Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO DO APELO.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que, em
25/11/1996,
o Apelado
Venceslau Soares Aguiar Junior
e a Apelante
Sul América Companhia Nacional de Seguros
celebraram contrato de
Seguro de Reembolso de Despesas com Assistência Médica e/ou Hospitalar
, na modalidade individual por Adesão, conforme Proposta/Certificado nº 05085633 (Id 103412620 – Pág. 1/27).

O item 16 da referida proposta estipula as regras sobre o cálculo do prêmio estabelecendo, no item 16.1, que
“O prêmio mensal de cada segurado será calculado em quantidade de US, conforme tabela indicada no Item 15, considerando-se o plano escolhido e a respectiva idade do segurado no mês a que se refere a cobertura”.

O item 16.2 prevê as implicações acerca da alteração da idade do segurado e assim dispõe:

“As faixas etárias de que trata este seguro estão demonstradas na tabela do item 15 e, sempre que ocorrer alteração na idade do segurado que signifique deslocamento para outra faixa etária, a quantidade de US, para efeito do cálculo mensal, será aquela correspondente à nova faixa etária, a partir do mês em que o segurado fizer aniversário de nascimento.”.

Extrai-se da proposta que o Apelado contratou o Prêmio Especial que, pela tabela indicada no item 15, previa os seguintes valores:

Até 17 anos – R$ 250,94

De 18 a 45 anos – R$ 380,11

De 46 a 55 anos – R$ 495,77

De 56 a 60 anos – R$ 847,73

De 61 a 65 anos – R$ 1.126,79

De 66 a 70 anos – R$ 1.540,05

71 anos – R$ 2.143,57

Apesar de o item 15 informar que
“a Tabela de Prêmios da seguradora está expressa em US – Unidade de Serviço e estabelece a quantidade de US, por segurado
, e o item 16.1 prever:
“Esta quantidade de US será convertida para Reais, multiplicando-se a quantidade de US pelo seu valor respectivo, em Reais, vigente para o mês da cobertura,
a tabela só traz os valores já convertidos e expressos em Reais.

O Apelado ajuizou Ação Revisional alegando que, a partir do mês de novembro de 2014, ao completar 60 (sessenta) anos, seu plano sofreu um reajuste de 29% do valor atualizado do prêmio mensal, decorrente da mudança de faixa etária, inobstante a limitação de aumento para aquele período ter sido fixada em 10,79%, de acordo com a ANS.

Aduziu que contratou o seguro saúde para ele e para sua esposa, e que a cobrança do prêmio nunca foi individualizada, o que impossibilita saber qual o valor correspondente a cada um.

Diante dessa situação, descreveu duas variantes possíveis para os reajustes, da seguinte forma:

1. O reajuste de 29% na mensalidade total é todo relativo à mudança de faixa etária do autor e não houve reajuste na parte que cabe à sua esposa. Sendo assim, houve um aumento de 58% no seguro saúde do autor, enquanto o reajuste estipulado pela ANS foi de 10,79%.

2. O reajuste de 29% na mensalidade total se destina à ambos os segurados, ou seja, 29% de aumento no plano do autor e os mesmos 29% no plano de sua esposa. Sendo assim, mesmo sem motivo algum, visto que a esposa possuía menos de 60 anos à época e, mesmo assim, ocorreu um aumento abusivo na parte que cabe à ela.

Expôs, ainda, que em 05 (cinco) anos o prêmio do contrato de seguro saúde foi majorado em 166% (cento e sessenta e seis por cento), o que evidencia total abuso, pois de acordo com as autorizações da ANS para aquele período, só poderia ter sido reajustado em 100% (cem por cento).

Apresentou uma diferença de valor expressa em reais, informando que pelo reajuste autorizado pela ANS, o valor cobrado deveria ser de R$ 4.149,38 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), porém, a Apelante passou a exigir o prêmio mensal de R$ 5.515,16 (cinco mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos).

Em sua defesa, a Seguradora aduziu que os reajustes estão de acordo com o contrato celebrado e com as normas da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) que não permite a inserção de cláusulas abusivas nos contratos de seguro, esclarecendo que as Seguradoras estão submetidas às suas normas.

Asseverou que as Seguradoras só podem comercializar produtos que tenham sido previamente analisados e aprovados pela SUSEP.

Apresentou extenso arrazoado acerca das condições estabelecidas para reajustes dos contratos de seguro saúde, que estão embasadas no mutualismo que agrega o risco e a divisão das perdas, com a contribuição de várias pessoas para a formação de fundo comum.

Reiterou que os prejuízos apresentados pelo segurado e o pagamento das respectivas indenizações trazem a necessidade de cálculo de probabilidades com fundamento na ciência atuarial, que traz equilíbrio a esses contratos de seguro, a fim de que a comunhão de mutualistas possa suportar tais situações decorrentes desse tipo de pacto.

Aduziu que
“além da atualização monetária (aumento proporcional de valores de prêmio e de capital segurado), o valor do prêmio pode ser recalculado anualmente em decorrência da mudança de idade do segurado, de acordo com as regulações previstas no site da SUSEP, e expressamente previstas nas Condições Gerais da apólice (em anexo)”.

Asseverou que o reajuste do valor do prêmio decorrente da alteração da idade não se dá apenas para os idosos, mas para diversas faixas etárias.

Defendeu que não há arbitrariedade nos valores cobrados, pois os antigos “seguro saúde” são planos de saúde na modalidade seguro, na qual “
a administradora estipula um prêmio a ser pago mensalmente pelo cliente, que receberá em troca assistência médica quando necessitar”.

E o compromisso de a prestadora de serviço suportar riscos futuros e incertos, mediante pagamento de valor, traz como consequência a alteração dos riscos que provocam a modificação do valor do prêmio, tendo em vista a necessidade de se manter o equilíbrio contratual.

Sustentou que o contrato expõe, com clareza, que o reajuste da mensalidade não é abusivo, pois o consumidor tem ciência do quanto seu contrato será reajustado com a mudança de faixa etária.

Salientou que os reajustes inseridos no contrato em questão se encontram em perfeita sintonia com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, pois representa a alteração do risco, condiz com a realidade econômica e com a natureza do contrato.

Ponderou que os seguros de saúde são regulados pela ANS, enquanto os seguros de vida e previdência o são pela SUSEP, não havendo razão para se falar em abusividade dos reajustes, tampouco em restituição de valores, pois não houve ato ilícito.

Diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos, a Juíza Singular reconheceu a ilegalidade do reajuste por faixa etária e condenou a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores cobrados entre
2014 a 2019 (ago/14 -31,92%; dez/2017 – 31,92% e ago/2019 -36,68%)
,
devidamente atualizados com correção monetária desde o desembolso
, sem fixar o índice
, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,

conforme já relatado.

Inconformada, a Apelante recorre.

Cristalino e incontroverso que estamos diante do seguinte caso:
reajuste por faixa etária de contrato de seguro saúde celebrado antes da Lei nº 9.656/1998
.

Como acertadamente concluiu a Juíza Singular, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão no julgamento do Resp nº 1.568.244/RJ, sob a égide dos repetitivos, Tema 952, e firmou a seguinte tese:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Além disso, definiu o seguinte:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Assim, no caso em exame, deve-se observar a data de celebração do contrato, o qual norteará a verificação da abusividade dos percentuais de aumento, consoante regras do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, que prevê:

1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998;

2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;

3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os percentuais a serem aplicados;

4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras, nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória nº 1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte tratamento:

a. Seguradoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e Notas Técnicas;

b. Operadoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP.

Verifico que foi exatamente essa a análise feita pela Juíza sentenciante.

O item 17 da proposta aderida pelos Apelados traz a forma de reajuste do prêmio em
US - Unidade de Serviço
, o que impede que os contratantes (Apelados) sejam informados sobre as regras de atualização que estão sendo implementadas e os valores a serem pagos a cada mudança de faixa etária.

Extrai-se claramente da situação apresentada que as cláusulas contratuais afrontam o direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, III, do CDC –
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”.

Portanto, configurada está a ilegalidade do contrato objeto do pedido de revisão.

Nesse sentido é o firme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. Pretensão da autora pelo reconhecimento da abusividade do percentual do reajuste aplicado por faixa etária e sua substituição por percentual que atenda aos critérios de razoabilidade e não onerosidade excessiva, e aplicação dos reajustes anuais previstos pela ANS. Sentença de procedência que reconheceu a ilegalidade dos reajustes, afastando-os e permitiu a aplicação, unicamente, dos reajustes anuais previstos pela ANS.

Inconformismo da requerida. Contrato antigo e não adaptado. Legalidade do reajuste por faixa etária, entendimento do REsp 1.568.244/RJ.
Reconhecida, tão somente, a abusividade do percentual de reajuste do prêmio, vez que não há previsão expressa dos índices no contrato. A apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em decorrência da alteração de faixa etária deve ser realizada mediante cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.568.244/RJ). Repetição de eventuais valores adimplidos a maior de forma simples. Reajustes anuais. Ausência de abusividade. Observados os índices estabelecidos para planos individuais antigos através do Termo de Compromisso firmado entre a seguradora de saúde e a ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001647-06.2021.8.26.0704; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021) – (sem negrito no original).

Direito do consumidor. Direito da pessoa Idosa. Plano de saúde.
Contrato celebrado antes do advento da Lei nº 9656/98
. Alegação de prática de reajuste abusivo. Pedido de anulação de cobrança indevida cumulado com o de condenação em obrigação de fazer, repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que, além de antecipar os efeitos da tutela de mérito, anulou a cláusula de reajuste por faixa etária; condenou a ré à devolução, de forma simples, dos valores pagos para além do reajuste anual reconhecido pela ANS, observada a prescrição trienal; e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral. Apelo manejado por ambas as partes.
Às ações de revisão de cláusula abusiva de contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, e consequente ressarcimento do valor pago a maior, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, IV do Código Civil, conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.361.182/RS (Tema 610).
Mérito. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952) quanto à possibilidade de reajuste dos planos de saúde por mudança de faixa etária, devendo ser observados parâmetros e princípios a fim de impedir a majoração da mensalidade de forma discriminatória. Artigo 15, § 3º do Estatuto do Idoso.
No tocante aos contratos de planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
No caso concreto, embora o contrato traga informação acerca dos percentuais aplicados em cada transposição de limite de faixa etária, verifica-se que o percentual praticado além de abusivo, extrapolou o limite etário. Ausência de comprovação de que a autora tenha sido previamente informada sobre os índices ou sobre o reajuste. Parte ré que se limitou a afirmar que não aplicou índice abusivo.
Declaração de nulidade da cláusula contratual impugnada pela parte autora, diante da violação aos princípios da informação, da boa-fé objetiva contratual e da equidade, bem como das disposições legais transcritas que se mantem.
Direito à repetição do indébito, em dobro, relativo às prestações vencidas no triênio anterior ao ajuizamento da demanda. Dano moral. Ocorrência. Verba que deve ser majorada. Multa pelo descumprimento de obrigação de não fazer que atende a proporcionalidade e a razoabilidade. Não parece ocioso registrar que a majoração das quantias concernentes aos danos morais é amplamente justificável porque tem sido corriqueiro o abuso das operadoras de plano de saúde em casos como o dos autos. E, bem de ver, a indenização e o reconhecimento da dobra prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC é o único alerta que pode ser dado pelo Judiciário para que as empresas cumpram a lei. Sentença parcialmente reformada. 1º recurso desprovido. 2º recurso parcialmente provido (TJRJ. APL: 00297662920158190209, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des(a). Marco Antônio Ibrahim. Julgamento: 27/03/2019).

Enfim, os documentos trazidos aos autos pela Apelante não a socorrem em sua tese.

Como bem pontuado pela Juíza Singular, o documento de Id 103512643 se refere aos seguros comercializados entre 01/02/1997 a 31/12/1998 e não se aplica ao caso, pois o contrato sob revisão foi celebrado em 25/11/1996.

A planilha de valores juntada no Id 103412645 – Pág. 1/4 demonstra que o reajuste de
agosto de 2009
, pela mudança da faixa etária do Apelado ao completar 56 anos de idade, foi no percentual de 70,99%; em
agosto de 2014
, quando o Apelado atingiu 61 anos e houve nova alteração da faixa etária, o percentual aplicado pela Apelante foi de 31,92% (apesar de o reajuste previsto pela ANS ter sido de 10,79% - conforme prova o Ofício nº 420/2014/PRESI/ANS – assunto: Termo de Compromisso nº 02/2004 – Reajuste de planos anteriores à Lei nº 9.656/98 – retirado do site:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares-1/reajustes-de-precos-de-pla nos-de-saúde-antigos
); já em
agosto de 2019
, mais uma vez alterada a faixa etária em virtude de ter completado 66 anos idade, o prêmio foi aumentado em 36,68%.

Apesar de a Apelante indicar os valores e os índices dos reajustes, não esclareceu de forma inteligível como chegou à essas porcentagens.

Interessante que os reajustas anuais do contrato estão todos mencionados na planilha como “Reajuste ANS”, mas quanto aos reajustes de faixa etária, a Apelante sustenta que não se submetem à limitação estabelecida pela Agência Nacional.

Assim, tendo em vista que a sentença guarda perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos.

No que se refere aos consectários legais, aduz a Apelante que devem incidir a partir da publicação da sentença, pois jamais se negou ao pagamento da cobertura contratada e, por isso, não está constituída em mora, já que o artigo 396 do Código Civil dispõe que:
"não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora".

Certo é que a razão não acompanha a Apelante, pois o entendimento predominante acerca de atualização de valores com a incidência dos consectários legais é no sentido do que está fixado na sentença.

Com efeito, a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, deve incidir desde o efetivo desembolso, nos termos do verbete sumular nº 43 do STJ que assim dispõe:
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

A título de exemplo, oportuna transcrição do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3º, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso
. 2. Nas demandas em que o provimento jurisdicional possui eficácia condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

Conclui-se, portanto, que a sentença também não merece reparo nesse ponto.

Quanto aos juros de mora, sabe-se que nos casos de ato ilícito praticado em obrigação contratual sua incidência se dá desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PLANO DE SAÚDE - MORTE TITULAR - ABATIMENTO MENSALIDADE - MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE SOBREVIVENTE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
REAJUSTE DA MENSALIDADE - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA - JUROS - INCIDÊNCIA.
A pretensão de reparação civil deve observar o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do que prevê o art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Em caso de morte do titular de plano de saúde é assegurada a manutenção dos dependentes no plano de saúde contratado. A obrigação da operadora em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular, conforme art. 30, § 3º, da Lei federal n.º 9.656 de 1998. O falecimento do titular acarreta o abatimento do percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade paga, vez que a prestação de serviços não mais ocorre em relação ao titular falecido. Em que pese que nos planos coletivos a negociação seja livre entre os contratantes e as operadoras, não havendo demonstração expressa dos índices a serem utilizado ou critério claro de apuração e demonstração das variações consideradas para os reajustes das contraprestações, devem ser considerados os índices estabelecidos pela ANS. A vedação do artigo 35, § 5º, da Lei 9.656/1998 não se aplica à viúva, pois ela não é terceira ao plano de saúde, para que a titularidade não seja transmitida.
Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o cômputo dos juros de mora sobre a verba reparatória inicia a partir da citação válida, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000190761304002 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021) – (sem negrito no original).

Esse é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, que vem mantendo a incidência de juros de mora a partir da citação nos casos de repetição do indébito em situações análogas a destes autos, sendo o que se extrai da decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Belizze prolatada no REsp 1931943 - SP, publicada em 22/04/2021, cujos trechos colaciono abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1931943 - SP (2021/0104762-2) DECISÃO Trata-se recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado (e-STJ, fl. 248):

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária acima dos 66 anos.
Contrato individual firmado antes da entrada em vigor da Lei n.º 9.656/98, não adaptado. Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo(nº 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado.
Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Índices de reajuste que não estão previstos de maneira clara no contrato. Abusividade configurada. Reajuste após os 72 anos declarado abusivo, pois sua finalidade é, por via transversa, obter o desligamento do consumidor, inviabilizando os pagamentos. Determinada a devolução de valores pagos a maior. R. sentença reformada. Recurso provido. No recurso especial (e-STJ, fls. 257-283), a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

[...] Consoante preceitua este Tribunal Superior, "as regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp 1.349.647/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). Desta feita, no caso, ficou evidenciado que o contrato não é claro ao consumidor acerca dos índices aplicados, portanto, os parâmetros traçados pelo C. STJ para se concluir pela legalidade do reajuste não foram observados, sendo a exclusão dos reajustes impugnados, medida que se impõe. Assim, diante da abusividade da cláusula, que não prevê informação clara ao consumidor, desnecessária a realização de prova técnica atuarial. No mais, o reajuste anual e cumulativo de 5% previsto na cláusula 16.3 (fls. 37), a partir dos 72 anos, também é abusivo. Ora, sua finalidade é, por via transversa, obter o desligamento do consumidor, inviabilizando os pagamentos. [...] Desta feita, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a presente ação para reconhecer a nulidade da cláusula que prevê o reajuste por faixa etária, declarando abusivos os reajustes impugnados,
bem como proceder a devolução de valores pagos a maior de forma simples, com juros da citação e correção monetária do desembolso.
Deixa-se de apurar o valor da mensalidade, eis que o plano de saúde foi rescindido, havendo notícia nos autos de que o autor procedeu à nova contratação. Eventual multa por descumprimento da liminar deve ser apurada em liquidação de sentença. Como visto, o TJSP reconheceu a abusividade dos índices aplicados no reajuste do plano de saúde do segurado, ressaltando, ainda, que não foi respeitado o direito de informação. [...] Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado da parte recorrida em 2% (dois por cento) do valor da condenação. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator.”

Logo, escorreita a forma estipulada na sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos artigos artigos 396, 757, 759, 760 e 766 do Código Civil e art. 49, 54, § 3, do CDC, ressalto que a exigência de prequestionar com o escopo de interpor recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não tem obrigação de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais apresentados.

Por derradeiro, há uma questão não suscitada quanto à correção monetária: ao definir a sua incidência, a Juíza sentenciante não mencionou o índice a ser utilizado.

Sabe-se que os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não tenha falado a respeito, adentro na questão para determinar que o índice a ser aplicado seja o INPC/IBGE, pois é o que vem sendo amplamente utilizado pela jurisprudência.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho hígida a sentença hostilizada e, de ofício, fixo o INPC/IBGE como índice da correção monetária.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhora Relatora,

Recebi o voto de Vossa Excelência e consta:

“A planilha de valores juntada no Id 103412645 – Pág. 1/4 demonstra que o reajuste de agosto de 2009, pela mudança da faixa etária do Apelado ao completar 56 anos de idade, foi no percentual de 70,99%; em agosto de 2014, quando o Apelado atingiu 61 anos e houve nova alteração da faixa etária,
o percentual aplicado pela Apelante foi de 31,92% (apesar de o reajuste previsto pela ANS ter sido de 10,79%
- conforme prova o Ofício nº 420/2014/PRESI/ANS – assunto: Termo de Compromisso nº 02/2004 – Reajuste de planos anteriores à Lei nº 9.656/98”

Penso que não podemos aplicar o percentual de 31,92% para restituição, ou seja, o apelado não tem direito a esse percentual de restituição, mas de 31,92% menos 10,79%, porque o percentual de 10,79 foi o reajuste autorizado pela ANS.

Assim, não podemos dar zero de reajuste, quando o próprio voto traz 10,79% como reajuste autorizado pela ANS.

Deve-se dar ao consumidor a diferença de 31,92% para 10,79%, caso contrário, o consumidor ficará de 2014 até hoje com zero de reajuste, pois haverá devolução do valor cheio. É esse o raciocínio lógico que precisamos seguir nos reajustes seguintes e também próximos julgamentos sobre essa matéria.

Penso que terá que refazer esse voto para seguirmos uma linha de abatimento de valores, ou seja, abatendo-se do valor cobrado a cada reajuste abusivo daquele autorizado pela ANS.

E mais, começa em 2009, mas cinco anos antes da propositura da ação são fulminados pela prescrição, ou seja, precisamos verificar a data da distribuição da ação, pois todos os reajustes realizados abusivamente nos cinco anos anteriores à distribuição da demanda são abarcados por essa revisão e devolução de valores a maior. As anteriores seguem o entendimento dos contratos revisão de financiamento e abusividade.

São dois pontos, além daqueles que mencionei quanto à data da aplicabilidade dos juros de mora, mas agora penso que em se tratando de ilícito contratual, deve incidir a partir da citação.

Na sessão anterior, manifestei meu entendimento de que enquanto não liquidado, não se poderia considerar a seguradora em mora. E qual é a conclusão de Vossa Excelência?-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Apenas coloquei o índice, mas faço o seguinte: voto de acordo com as achegas de Vossa Excelência
e peço as notas taquigráficas para inserir em meu voto
. Os juros de mora será aplicado a partir da citação.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que, em
25/11/1996,
o Apelado
Venceslau Soares Aguiar Junior
e a Apelante
Sul América Companhia Nacional de Seguros
celebraram contrato de
Seguro de Reembolso de Despesas com Assistência Médica e/ou Hospitalar
, na modalidade individual por Adesão, conforme Proposta/Certificado nº 05085633 (Id 103412620 – Pág. 1/27).

O item 16 da referida proposta estipula as regras sobre o cálculo do prêmio estabelecendo, no item 16.1, que
“O prêmio mensal de cada segurado será calculado em quantidade de US, conforme tabela indicada no Item 15, considerando-se o plano escolhido e a respectiva idade do segurado no mês a que se refere a cobertura”.

O item 16.2 prevê as implicações acerca da alteração da idade do segurado e assim dispõe:

“As faixas etárias de que trata este seguro estão demonstradas na tabela do item 15 e, sempre que ocorrer alteração na idade do segurado que signifique deslocamento para outra faixa etária, a quantidade de US, para efeito do cálculo mensal, será aquela correspondente à nova faixa etária, a partir do mês em que o segurado fizer aniversário de nascimento.”.

Extrai-se da proposta que o Apelado contratou o Prêmio Especial que, pela tabela indicada no item 15, previa os seguintes valores:

Até 17 anos – R$ 250,94

De 18 a 45 anos – R$ 380,11

De 46 a 55 anos – R$ 495,77

De 56 a 60 anos – R$ 847,73

De 61 a 65 anos – R$ 1.126,79

De 66 a 70 anos – R$ 1.540,05

71 anos – R$ 2.143,57

Apesar de o item 15 informar que
“a Tabela de Prêmios da seguradora está expressa em US – Unidade de Serviço e estabelece a quantidade de US, por segurado
, e o item 16.1 prever:
“Esta quantidade de US será convertida para Reais, multiplicando-se a quantidade de US pelo seu valor respectivo, em Reais, vigente para o mês da cobertura,
a tabela só traz os valores já convertidos e expressos em Reais.

O Apelado ajuizou Ação Revisional alegando que, a partir do mês de novembro de 2014, ao completar 60 (sessenta) anos, seu plano sofreu um reajuste de 29% do valor atualizado do prêmio mensal, decorrente da mudança de faixa etária, inobstante a limitação de aumento para aquele período ter sido fixada em 10,79%, de acordo com a ANS.

Aduziu que contratou o seguro saúde para ele e para sua esposa, e que a cobrança do prêmio nunca foi individualizada, o que impossibilita saber qual o valor correspondente a cada um.

Diante dessa situação, descreveu duas variantes possíveis para os reajustes, da seguinte forma:

1. O reajuste de 29% na mensalidade total é todo relativo à mudança de faixa etária do autor e não houve reajuste na parte que cabe à sua esposa. Sendo assim, houve um aumento de 58% no seguro saúde do autor, enquanto o reajuste estipulado pela ANS foi de 10,79%.

2. O reajuste de 29% na mensalidade total se destina à ambos os segurados, ou seja, 29% de aumento no plano do autor e os mesmos 29% no plano de sua esposa. Sendo assim, mesmo sem motivo algum, visto que a esposa possuía menos de 60 anos à época e, mesmo assim, ocorreu um aumento abusivo na parte que cabe à ela.

Expôs, ainda, que em 05 (cinco) anos o prêmio do contrato de seguro saúde foi majorado em 166% (cento e sessenta e seis por cento), o que evidencia total abuso, pois de acordo com as autorizações da ANS para aquele período, só poderia ter sido reajustado em 100% (cem por cento).

Apresentou uma diferença de valor expressa em reais, informando que pelo reajuste autorizado pela ANS, o valor cobrado deveria ser de R$ 4.149,38 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), porém, a Apelante passou a exigir o prêmio mensal de R$ 5.515,16 (cinco mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos).

Em sua defesa, a Seguradora aduziu que os reajustes estão de acordo com o contrato celebrado e com as normas da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) que não permite a inserção de cláusulas abusivas nos contratos de seguro, esclarecendo que as Seguradoras estão submetidas às suas normas.

Asseverou que as Seguradoras só podem comercializar produtos que tenham sido previamente analisados e aprovados pela SUSEP.

Apresentou extenso arrazoado acerca das condições estabelecidas para reajustes dos contratos de seguro saúde, que estão embasadas no mutualismo que agrega o risco e a divisão das perdas, com a contribuição de várias pessoas para a formação de fundo comum.

Reiterou que os prejuízos apresentados pelo segurado e o pagamento das respectivas indenizações trazem a necessidade de cálculo de probabilidades com fundamento na ciência atuarial, que traz equilíbrio a esses contratos de seguro, a fim de que a comunhão de mutualistas possa suportar tais situações decorrentes desse tipo de pacto.

Aduziu que
“além da atualização monetária (aumento proporcional de valores de prêmio e de capital segurado), o valor do prêmio pode ser recalculado anualmente em decorrência da mudança de idade do segurado, de acordo com as regulações previstas no site da SUSEP, e expressamente previstas nas Condições Gerais da apólice (em anexo)”.

Asseverou que o reajuste do valor do prêmio decorrente da alteração da idade não se dá apenas para os idosos, mas para diversas faixas etárias.

Defendeu que não há arbitrariedade nos valores cobrados, pois os antigos “seguro saúde” são planos de saúde na modalidade seguro, na qual “
a administradora estipula um prêmio a ser pago mensalmente pelo cliente, que receberá em troca assistência médica quando necessitar”.

E o compromisso de a prestadora de serviço suportar riscos futuros e incertos, mediante pagamento de valor, traz como consequência a alteração dos riscos que provocam a modificação do valor do prêmio, tendo em vista a necessidade de se manter o equilíbrio contratual.

Sustentou que o contrato expõe, com clareza, que o reajuste da mensalidade não é abusivo, pois o consumidor tem ciência do quanto seu contrato será reajustado com a mudança de faixa etária.

Salientou que os reajustes inseridos no contrato em questão se encontram em perfeita sintonia com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, pois representa a alteração do risco, condiz com a realidade econômica e com a natureza do contrato.

Ponderou que os seguros de saúde são regulados pela ANS, enquanto os seguros de vida e previdência o são pela SUSEP, não havendo razão para se falar em abusividade dos reajustes, tampouco em restituição de valores, pois não houve ato ilícito.

Diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos, a Juíza Singular reconheceu a ilegalidade do reajuste por faixa etária e condenou a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores cobrados entre
2014 a 2019 (ago/14 -31,92%; dez/2017 – 31,92% e ago/2019 -36,68%)
,
devidamente atualizados com correção monetária desde o desembolso
, sem fixar o índice
, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,

conforme já relatado.

Inconformada, a Apelante recorre.

Cristalino e incontroverso que estamos diante do seguinte caso:
reajuste por faixa etária de contrato de seguro saúde celebrado antes da Lei nº 9.656/1998
.

Como acertadamente concluiu a Juíza Singular, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão no julgamento do Resp nº 1.568.244/RJ, sob a égide dos repetitivos, Tema 952, e firmou a seguinte tese:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Além disso, definiu o seguinte:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Assim, no caso em exame, deve-se observar a data de celebração do contrato, o qual norteará a verificação da abusividade dos percentuais de aumento, consoante regras do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, que prevê:

1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998;

2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;

3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os percentuais a serem aplicados;

4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras, nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória nº 1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte tratamento:

a. Seguradoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e Notas Técnicas;

b. Operadoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP.

Verifico que foi exatamente essa a análise feita pela Juíza sentenciante.

O item 17 da proposta aderida pelos Apelados traz a forma de reajuste do prêmio em
US - Unidade de Serviço
, o que impede que os contratantes (Apelados) sejam informados sobre as regras de atualização que estão sendo implementadas e os valores a serem pagos a cada mudança de faixa etária.

Extrai-se claramente da situação apresentada que as cláusulas contratuais afrontam o direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, III, do CDC –
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”.

Portanto, configurada está a ilegalidade do contrato objeto do pedido de revisão.

Nesse sentido é o firme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. Pretensão da autora pelo reconhecimento da abusividade do percentual do reajuste aplicado por faixa etária e sua substituição por percentual que atenda aos critérios de razoabilidade e não onerosidade excessiva, e aplicação dos reajustes anuais previstos pela ANS. Sentença de procedência que reconheceu a ilegalidade dos reajustes, afastando-os e permitiu a aplicação, unicamente, dos reajustes anuais previstos pela ANS.

Inconformismo da requerida. Contrato antigo e não adaptado. Legalidade do reajuste por faixa etária, entendimento do REsp 1.568.244/RJ.
Reconhecida, tão somente, a abusividade do percentual de reajuste do prêmio, vez que não há previsão expressa dos índices no contrato. A apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em decorrência da alteração de faixa etária deve ser realizada mediante cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.568.244/RJ). Repetição de eventuais valores adimplidos a maior de forma simples. Reajustes anuais. Ausência de abusividade. Observados os índices estabelecidos para planos individuais antigos através do Termo de Compromisso firmado entre a seguradora de saúde e a ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001647-06.2021.8.26.0704; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021) – (sem negrito no original).

Direito do consumidor. Direito da pessoa Idosa. Plano de saúde.
Contrato celebrado antes do advento da Lei nº 9656/98
. Alegação de prática de reajuste abusivo. Pedido de anulação de cobrança indevida cumulado com o de condenação em obrigação de fazer, repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que, além de antecipar os efeitos da tutela de mérito, anulou a cláusula de reajuste por faixa etária; condenou a ré à devolução, de forma simples, dos valores pagos para além do reajuste anual reconhecido pela ANS, observada a prescrição trienal; e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral. Apelo manejado por ambas as partes.
Às ações de revisão de cláusula abusiva de contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, e consequente ressarcimento do valor pago a maior, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, IV do Código Civil, conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.361.182/RS (Tema 610).
Mérito. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952) quanto à possibilidade de reajuste dos planos de saúde por mudança de faixa etária, devendo ser observados parâmetros e princípios a fim de impedir a majoração da mensalidade de forma discriminatória. Artigo 15, § 3º do Estatuto do Idoso.
No tocante aos contratos de planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
No caso concreto, embora o contrato traga informação acerca dos percentuais aplicados em cada transposição de limite de faixa etária, verifica-se que o percentual praticado além de abusivo, extrapolou o limite etário. Ausência de comprovação de que a autora tenha sido previamente informada sobre os índices ou sobre o reajuste. Parte ré que se limitou a afirmar que não aplicou índice abusivo.
Declaração de nulidade da cláusula contratual impugnada pela parte autora, diante da violação aos princípios da informação, da boa-fé objetiva contratual e da equidade, bem como das disposições legais transcritas que se mantem.
Direito à repetição do indébito, em dobro, relativo às prestações vencidas no triênio anterior ao ajuizamento da demanda. Dano moral. Ocorrência. Verba que deve ser majorada. Multa pelo descumprimento de obrigação de não fazer que atende a proporcionalidade e a razoabilidade. Não parece ocioso registrar que a majoração das quantias concernentes aos danos morais é amplamente justificável porque tem sido corriqueiro o abuso das operadoras de plano de saúde em casos como o dos autos. E, bem de ver, a indenização e o reconhecimento da dobra prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC é o único alerta que pode ser dado pelo Judiciário para que as empresas cumpram a lei. Sentença parcialmente reformada. 1º recurso desprovido. 2º recurso parcialmente provido (TJRJ. APL: 00297662920158190209, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des(a). Marco Antônio Ibrahim. Julgamento: 27/03/2019).

Enfim, os documentos trazidos aos autos pela Apelante não a socorrem em sua tese.

Como bem pontuado pela Juíza Singular, o documento de Id 103512643 se refere aos seguros comercializados entre 01/02/1997 a 31/12/1998 e não se aplica ao caso, pois o contrato sob revisão foi celebrado em 25/11/1996.

A planilha de valores juntada no Id 103412645 – Pág. 1/4 demonstra que o reajuste de
agosto de 2009
, pela mudança da faixa etária do Apelado ao completar 56 anos de idade, foi no percentual de 70,99%; em
agosto de 2014
, quando o Apelado atingiu 61 anos e houve nova alteração da faixa etária, o percentual aplicado pela Apelante foi de 31,92% (apesar de o reajuste previsto pela ANS ter sido de 10,79% - conforme prova o Ofício nº 420/2014/PRESI/ANS – assunto: Termo de Compromisso nº 02/2004 – Reajuste de planos anteriores à Lei nº 9.656/98 – retirado do site:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares-1/reajustes-de-precos-de-pla nos-de-saúde-antigos
); já em
agosto de 2019
, mais uma vez alterada a faixa etária em virtude de ter completado 66 anos idade, o prêmio foi aumentado em 36,68%.

Apesar de a Apelante indicar os valores e os índices dos reajustes, não esclareceu de forma inteligível como chegou a essas porcentagens.

Interessante que os reajustes anuais do contrato estão todos mencionados na planilha como “Reajuste ANS”, mas quanto aos reajustes de faixa etária, a Apelante sustenta que não se submetem à limitação estabelecida pela Agência Nacional.

Sobre a questão, a sentença vergastada, ao reconhecer o direito ao reembolso pelo reajuste indevidamente aplicado, esboçou o seguinte:

Desta forma, conforme demonstrativo apresentado pela requerida no id n°.23845770, esta deverá restituir ao requerente os valores decorrentes dos reajustes realizados por faixa etária durante os exercícios de 2014 a 2019 (ago/14 -31,92%; dez/2017 – 31,92% e ago/2019 -36,68%),
aplicando os índices de reajustes anuais definidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
.
Sem destaque no original.

Entretanto, importante esclarecer que não se trata de restituição do valor integral do reajuste,
mas sim da diferença excessivamente cobrada
, o que traduz, por exemplo, em relação ao reajuste de agosto de 2014, a restituição de 21,13% (vinte e um vírgula treze por cento) que é o resultado da diferença entre 31,92% (trinta e um vírgula noventa e dois por cento) - percentual cobrado - e 10,79% (dez vírgula setenta e nove por cento) – percentual autorizado pela ANS.

Ademais, importante consignar que os reajustes a serem restituídos são a partir de agosto de 2014, conforme parte dispositiva da sentença que trouxe expressamente a restituição
dos valores cobrados no período de 2014 a 2019 (ago/14 -31,92%; dez/2017 – 31,92% e ago/2019 -36,68%)
. Logo, deve-se observar a diferença entre o reajuste aplicado e aquele autorizado pela ANS, a fim de se calcular a restituição devida, também, em 2017 e 2019.

Vale destacar que os valores a serem devolvidos a partir de agosto de 2014
não foram alcançados pela prescrição quinquenal, eis que a ação foi ajuizada em 08/05/2019.

Portanto, tenho que a sentença merece reparos nesse ponto, o que implica em concluir que a razão acompanha em parte o Apelante.

No que se refere aos consectários legais, aduz a Apelante que devem incidir a partir da publicação da sentença, pois jamais se negou ao pagamento da cobertura contratada e, por isso, não está constituída em mora, já que o artigo 396 do Código Civil dispõe que:
"não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora".

Certo é que a razão não acompanha a Apelante, pois o entendimento predominante acerca de atualização de valores com a incidência dos consectários legais é no sentido do que está fixado na sentença.

Com efeito, a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, deve incidir desde o efetivo desembolso, nos termos do verbete sumular nº 43 do STJ que assim dispõe:
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

A título de exemplo, oportuna transcrição do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3º, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso
. 2. Nas demandas em que o provimento jurisdicional possui eficácia condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

Conclui-se, portanto, que a sentença também não merece reparo nesse ponto.

Quanto aos juros de mora, sabe-se que nos casos de ato ilícito praticado em obrigação contratual sua incidência se dá desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PLANO DE SAÚDE - MORTE TITULAR - ABATIMENTO MENSALIDADE - MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE SOBREVIVENTE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
REAJUSTE DA MENSALIDADE - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA - JUROS - INCIDÊNCIA.
A pretensão de reparação civil deve observar o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do que prevê o art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Em caso de morte do titular de plano de saúde é assegurada a manutenção dos dependentes no plano de saúde contratado. A obrigação da operadora em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular, conforme art. 30, § 3º, da Lei federal n.º 9.656 de 1998. O falecimento do titular acarreta o abatimento do percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade paga, vez que a prestação de serviços não mais ocorre em relação ao titular falecido. Em que pese que nos planos coletivos a negociação seja livre entre os contratantes e as operadoras, não havendo demonstração expressa dos índices a serem utilizado ou critério claro de apuração e demonstração das variações consideradas para os reajustes das contraprestações, devem ser considerados os índices estabelecidos pela ANS. A vedação do artigo 35, § 5º, da Lei 9.656/1998 não se aplica à viúva, pois ela não é terceira ao plano de saúde, para que a titularidade não seja transmitida.
Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o cômputo dos juros de mora sobre a verba reparatória inicia a partir da citação válida, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000190761304002 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021) – (sem negrito no original).

Esse é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, que vem mantendo a incidência de juros de mora a partir da citação nos casos de repetição do indébito em situações análogas a destes autos, sendo o que se extrai da decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Belizze prolatada no REsp 1931943 - SP, publicada em 22/04/2021, cujos trechos colaciono abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1931943 - SP (2021/0104762-2) DECISÃO Trata-se recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado (e-STJ, fl. 248):

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária acima dos 66 anos.
Contrato individual firmado antes da entrada em vigor da Lei n.º 9.656/98, não adaptado. Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo(nº 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado.
Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Índices de reajuste que não estão previstos de maneira clara no contrato. Abusividade configurada. Reajuste após os 72 anos declarado abusivo, pois sua finalidade é, por via transversa, obter o desligamento do consumidor, inviabilizando os pagamentos. Determinada a devolução de valores pagos a maior. R. sentença reformada. Recurso provido. No recurso especial (e-STJ, fls. 257-283), a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

[...] Consoante preceitua este Tribunal Superior, "as regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp 1.349.647/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). Desta feita, no caso, ficou evidenciado que o contrato não é claro ao consumidor acerca dos índices aplicados, portanto, os parâmetros traçados pelo C. STJ para se concluir pela legalidade do reajuste não foram observados, sendo a exclusão dos reajustes impugnados, medida que se impõe. Assim, diante da abusividade da cláusula, que não prevê informação clara ao consumidor, desnecessária a realização de prova técnica atuarial. No mais, o reajuste anual e cumulativo de 5% previsto na cláusula 16.3 (fls. 37), a partir dos 72 anos, também é abusivo. Ora, sua finalidade é, por via transversa, obter o desligamento do consumidor, inviabilizando os pagamentos. [...] Desta feita, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a presente ação para reconhecer a nulidade da cláusula que prevê o reajuste por faixa etária, declarando abusivos os reajustes impugnados,
bem como proceder a devolução de valores pagos a maior de forma simples, com juros da citação e correção monetária do desembolso.
Deixa-se de apurar o valor da mensalidade, eis que o plano de saúde foi rescindido, havendo notícia nos autos de que o autor procedeu à nova contratação. Eventual multa por descumprimento da liminar deve ser apurada em liquidação de sentença. Como visto, o TJSP reconheceu a abusividade dos índices aplicados no reajuste do plano de saúde do segurado, ressaltando, ainda, que não foi respeitado o direito de informação. [...] Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado da parte recorrida em 2% (dois por cento) do valor da condenação. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator.”

Logo, escorreita a forma estipulada na sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos artigos 396, 757, 759, 760 e 766 do Código Civil e art. 49, 54, § 3, do CDC, ressalto que a exigência de prequestionar com o escopo de interpor recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não tem obrigação de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais apresentados.

Por derradeiro, há uma questão não suscitada quanto à correção monetária: ao definir a sua incidência, a Juíza sentenciante não mencionou o índice a ser utilizado.

Sabe-se que os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não tenha falado a respeito, adentro na questão para determinar que o índice a ser aplicado seja o INPC/IBGE, pois é o que vem sendo amplamente utilizado pela jurisprudência.

Sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que no cálculo da devida restituição seja considerada a diferença entre o reajuste aplicado pelo Apelante e aquele autorizado pela ANS; de ofício, fixo o INPC/IBGE como índice da correção monetária.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

(Continuação da Pauta da Sessão de 23/02/2022)

À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022